Tribunal: TCU
Processo: 006.620/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3396/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.620/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Bruno Aurelio Carneiro (XXX.729.221-XX); Allan David Magno Lima (XXX.212.782-XX); Clebson Assis da Silva (XXX.886.402-XX); Eliakim dos Santos Silva (XXX.784.892-XX); Filipe de Oliveira Guimaraes (XXX.432.964-XX); Helen Costa Coelho (XXX.295.402-XX); Jefferson Ferreira Mesquita (XXX.797.162-XX); Jhonatan Costa de Almeida (XXX.909.802-XX); Larissa de Magalhaes Doebeli Matias (XXX.420.482-XX); Miriam Maia de Araujo Pereira (XXX.743.142-XX); Mirlene Loureiro Maciel (XXX.127.922-XX); Naacia Marques Pereira Carvalho (XXX.520.864-XX); Tania Regina Soares da Silva (XXX.182.166-XX); Wanildo Figueiredo de Sousa (XXX.342.163-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.